Tribunal: TJSP
Processo: 2257876-31.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que manteve rejeição a exceção de pré-executividade – Omissões não reconhecidas – Questões expressamente deliberadas – Contradição inexistente – Os termos contraditórios dispostos pelo legislador para o manejo dos embargos referem-se, exclusivamente, àqueles constantes do texto do decisório, e não à interpretação que fora dada ao conjunto probatório

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que manteve rejeição a exceção de pré-executividade – Omissões não reconhecidas – Questões expressamente deliberadas – Contradição inexistente – Os termos contraditórios dispostos pelo legislador para o manejo dos embargos referem-se, exclusivamente, àqueles constantes do texto do decisório, e não à interpretação que fora dada ao conjunto probatório aportado aos autos, precedentes ou legislação – Pretensa rediscussão – Impossibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000486727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2257876-31.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CLÁUDIO SANTOS CARDOSO, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2257876-31.2019.8.26.0000/50001 São Paulo Voto no 21318
Fls. 2/6
Voto no 21318
Embargos de Declaração Cível no 2257876-31.2019.8.26.0000/50001
Comarca: São Paulo
Embargante: CLÁUDIO SANTOS CARDOSO
Embargado: Banco Bradesco S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Regina de Oliveira Marques
Embargos de declaração V. Acórdão que manteve rejeição a
exceção de pré-executividade Omissões não reconhecidas
Questões
expressamente
deliberadas

Contradição
inexistente
Os termos contraditórios dispostos pelo
legislador para o manejo dos embargos referem-se,
exclusivamente, àqueles constantes do texto do decisório, e
não à interpretação que fora dada ao conjunto probatório
aportado aos autos, precedentes ou legislação Pretensa
rediscussão Impossibilidade Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração interpostos por
CLÁUDIO SANTOS CARDOSO, em face do v. acórdão de fls. 606/615, por
meio do qual fora negado provimento a agravo apresentado diante de
BANCO BRADESCO S/A, mantendo-se decisão que rejeitou exceção de pré-
executividade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2257876-31.2019.8.26.0000/50001 São Paulo Voto no 21318
Fls. 3/6
Alega o embargante, em síntese, omissões quanto à
deduzida necessidade da juntada de extratos, para demonstração da liquidez
do título, e quanto à arguição de que parte do crédito já fora quitado em
processo de recuperação judicial; e contradição entre proposições e conclusão
do julgado, no que concerne à citação do Resp 1.291.575/PR e artigo 28, §2o,
inciso II, da Lei 10.931/2004 (fls. 01/08).
É o relatório.
Recebo os embargos, por tempestivos, mas nego-lhes
acolhimento.
No caso, não reconheço as apontadas omissões e
contradição. Não há se falar na ausência de abordagem da necessidade de
extrato bancário, conquanto expressamente citada a possibilidade de meio
alternativo para fins de individualização do débito, consoante lei específica
(fls. 610).
Igualmente não ausentou o julgado de deliberar acerca do
possível pagamento parcial, conquanto matéria que redundaria no
reconhecimento do excesso de execução, apartado no procedimento eleito
(fls. 612).
Também não há como reconhecer contradição, oriunda
de premissas extraídas de leitura de precedentes citados, sendo certo que os
termos contraditórios dispostos pelo legislador para o manejo dos embargos
referem-se, exclusivamente, àqueles constantes do texto do decisório, e não à
interpretação que fora dada ao conjunto probatório aportado aos autos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2257876-31.2019.8.26.0000/50001 São Paulo Voto no 21318
Fls. 4/6
precedentes ou legislação.
No caso, não há se falar em contradição, omissão ou
obscuridade, por não haver sido reconhecida a pertinência das teses invocadas
pelos recorrentes.
É certo que a existência de fundamentos díspares das
razões da parte não constitui permissivo para a utilização dos aclaratórios.
Consoante já decidido por esta C. Corte, “a motivação contrária ao
interesse do embargante ou mesmo omissa em relação a pontos
considerados irrelevantes para apreciação da irresignação recursal, não
autoriza o acolhimento de embargos de declaração” (Embargos de
Declaração no 4007570-72.2013.8.26.0564/50000, Rel. Silveira Paulilo, j.
11.05.2015).
Vê-se que a pretensão disposta no presente recurso
resvala na reanálise de mérito. Contudo, só se admite o caráter infringente nos
embargos quando decorrente da correção de erro material manifesto, ou
ainda, para fins de suprir-se omissão ou sanar-se contradição, e tais situações
não se verificam no caso sub judice.
Destarte, é inconcebível a oposição de embargos de
declaração quando sua única finalidade é a rediscussão de matéria que já fora
objeto de decisão, pena de atribuir-se a esse recurso efeito regressivo, que não
encontra previsão legal.
Nesse sentido os seguintes precedentes desta Colenda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2257876-31.2019.8.26.0000/50001 São Paulo Voto no 21318
Fls. 5/6
Câmara de Direito Privado:
Embargos de declaração. Omissão e contradição.
Inocorrência.
Caráter
infringente.
Objetivo
de
modificação do julgado e, não, de aclaramento.
Recurso impróprio para correção de apreciação dos
fatos, da prova ou da aplicação do direito.
Prequestionamento. Desnecessidade de o julgador se
pronunciar, com minúcias, sobre as normas em que se
funda
o
pleito,
bastando
que
justifique
seu
convencimento. Dispositivo: Rejeitaram os embargos
de
declaração. (Embargos
de
Declaração
Cível
1003157-42.2018.8.26.0451; Relator: Ricardo Pessoa de
Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro de Piracicaba - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/04/2019; Data de Registro: 01/04/2019);
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição de
omissão e contradição ao acórdão embargado. Vícios
não configurados. Caráter infringente do julgado e
proposito de prequestionamento. Inadmissibilidade na
hipótese.
Embargos
rejeitados.
(ED
1050575-35.2013.8.26.0100, Relator: João Camillo de
Almeida Prado Costa; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 22/02/2016; Data de registro: 25/02/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2257876-31.2019.8.26.0000/50001 São Paulo Voto no 21318
Fls. 6/6
Importante ponderar, por fim, que o Novo Código de
Processo Civil, em seu artigo 1.025, considera prequestionados todos os
dispositivos suscitados em sede de embargos, mesmo na hipótese de rejeição.
Sendo assim, uma vez ausentes as hipóteses legais, a
rejeição dos embargos é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo na íntegra o v. Acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora